Tribunal: CARF
Processo: 13807.720431/2020-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Zedral
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2022-01-03

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.720431/2020-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.296 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2021
Recorrente
A L G - TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2020
RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.
É de 30 (trinta) dias o prazo para interposição de Recurso Voluntário pelo
contribuinte, conforme prevê o art. 33, caput, do Decreto-lei n. 70.235/72. O
não cumprimento do aludido prazo impede o conhecimento do recuso
interposto em razão da sua intempestividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Fellipe Honório Rodrigues da Costa.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da delegacia de Julgamento que
negou provimento à manifestação de inconformidade.
No caso, a empresa havia protocolado em 21/02/2021 uma petição (e-fls. 7)
dirigida à Unidade da RFB que a jurisdiciona solicitando sua inclusão ao sistema Simples a
contar de 01/01/2020.
Alega que acessou em 07/01/2020 o portal do Simples e fez a opção pela forma de
tributar sua receita. Alega que a RFB não se manifestou de modo contrário à sua ação, tendo a
recorrente percebido que não estava inscrita no simples apenas em fevereiro, após consulta aos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.720431/2020-12
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.296 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13807.720431/2020-12

sistema do Simples. Afirma que a RFB cometeu erro operacional que não pode ser imputado à
contribuinte.
A DRF Sorocaba SP lavrou despacho decisório negando o pedido de inclusão
retroativa sob o argumento que não consta nos sistemas qualquer pedido de opção, pelos
seguintes argumentos:
“Pela descrição, verifica-se que a empresa não fez a opção pelo Simples
Nacional de forma correta, exigida pela legislação. No Portal do Simples Nacional, em
Serviços, o primeiro item que aparece é a opção, onde o contribuinte deveria ter
entrado e onde se faz a opção pelo Simples Nacional. No segundo item, onde o
contribuinte acessou, refere-se ao Cálculo e Declaração, que é um momento posterior
à opção (tela explicativa, juntada ao processo).
Em pesquisa ao portal do Simples Nacional, verifica-se que não houve outra
solicitação de opção em Janeiro de 2019.
Destarte, é imprescindível que a opção se dê por meio do Portal do Simples
Nacional na internet, sendo inadmissível a este órgão federal, de forma unilateral,
deferir a opção por um regime especial de tributação que abrange também os Estados,
Distrito Federal e Municípios, sem que tenha ocorrido a verificação da regularidade
para a opção nestes demais entes federados.
Do exposto, conclui-se que a opção retroativa ora solicitada está em desacordo
com as normas específicas previstas no art. 16 da LC no 123, de 2006, c/c o art. 6o da
Resolução CGSN no 140, de 22 de maio de 2019, retrotranscritos”.
Inconformada, protocola recurso contra esta decisão reafirmando os termos
apresentados na sua petição.
Acrescenta foto de parte do que seria um documentos que indicaria ser a empresa
enquadrada no regime de tributação simples (e-fls. 37), sem esclarecer do que se trata e quem o
emitiu.
Repete que a RFB cometeu falha operacional , que está enquadrada no regime de
tributação simplificado.

Em sessão de 08 de Outubro de 2020 (e-fls. 41) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2020 SIMPLES NACIONAL. PEDIDO DE INCLUSÃO.
FALTA DE OPÇÃO FORMALIZADA NO PRAZO DA LEGISLAÇÃO.
INDEFERIMENTO.
Impõe-se o indeferimento da opção do contribuinte pelo Simpels Nacional
quando a solicitação de opção por essa sistemática simplificada de tributação
não for formalizada até o último dia útil de janeiro do ano da opção, conforme
determina a legislação.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.296 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13807.720431/2020-12

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Os julgadores concordaram com o entendimento da unidade de origem pois a
recorrente não fez o registro da opção no prazo estabelecido, como demonstra consulta a
histórico (e-fls. 47):
“Assim, considerando que a opção da empresa pelo Simples Nacional não se
deu em estrita obediência aos dispositivos legais mencionados, não assiste qualquer
razão à empresa manifestante o pedido pela inclusão nessa sistemática de tributação
formalizado somente em 28/02/2020 com efeito retroativo à 01/01/2020”.

Ciente da decisão de primeira instância em 13/10/2020 (e-fls. 51), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 30/11/2020(e-fls. 54 ), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Alega que a decisão de primeiro grau não enfrentou as alegações e os motivos
recursais, provocando sua nulidade. Cita a constituição, o artigo 37 d a lei 9784/1999, textos de
doutrina e julgados deste CARF para ilustrar a nulidade de decisões que não enfrentam os
argumentos da defesa.
Quanto ao mérito, repete os mesmos argumentos já apresentados: de que fez a
opção em 07/01/2020, ao realizar a opção de forma de tributação no portal do Simples. Que para
sua surpresa percebeu que não estava no simples nacional, o que seria devido a um erro
operacional da RFB.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.296 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13807.720431/2020-12

Voto
Conselheiro Rafael Zedral
O Recurso Voluntário não atende ao pressuposto de admissibilidade extrínseco
relativo a tempestividade, uma vez que foi interposto após o prazo legal de 30 dias estabelecido
no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Nestes autos, para fins de ciência do Acórdão 101-002.693 da 7a TURMA DA
DRJ01(e-fls 41) a unidade de origem enviou mensagem na caixa postal eletrônica da
recorrente no dia 13/10/2021, conforme Termo de Registro de mensagem na Caixa postal de e-
fls. 51.:

Assim, a data em que deve ser considerada realizada a ciência é dia 28/10/2020,
que vem a ser o fim o prazo de 15 dias a contar do envio da mensagem (dia 13/10/2020), nos
termos do artigo 23, incisos III e parágrafo 2o do decreto 70.235/19721.

1 Art. 23. Far-se-á a intimação:

III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)

§ 2° Considera-se feita a intimação:

III - se por meio eletrônico: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)a) 15 (quinze) dias contados da data
registrada no comprovante de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 12.844,
de 2013)

b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele atribuído pela administração
tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na alínea a; ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.296 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13807.720431/2020-12

O procurador da recorrente acessou a caixa postal apenas no dia 29/10/2020 (e-
fls. 52).
Logo, a data limite para recorrer foi 27/11/2020, dia útil.
Contudo, a recorrente juntou seu Recurso apenas no dia 30/11/2020, conforme
termo de solicitação de juntada de e-fls. 53. claramente após o fim do prazo recursal.
Descumprido o pressuposto de admissibilidade, não se conhece do Recurso
Voluntário, por intempestividade.

Dispositivo
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário, por ausência
do requisito de admissibilidade extrínseco da tempestividade, consequentemente mantendo
íntegra a decisão singular.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital